Tribunal: TCU
Processo: 034.959/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1825/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/RO - MJ para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acórdão 54230/2020-TCU/Seproc, de acordo com o parecer da Unidade Técnica: 1. Processo TC- Processo 034.959/2011-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: Processo 014.614/2009-4 (DENÚNCIA). 1.2. Responsáveis: Alvino Domingues (XXX.804.102-XX); André Tadeu dos Santos (XXX.672.720-XX); Jose Gonçalves do Nascimento Neto (XXX.821.632-XX); Lunalva Bicho Belo da Silva (XXX.356.822-XX); Marcelo Fernandes de Melo (XXX.677.912-XX); Maria da Luz Souza de Oliveira (XXX.082.142-XX); Ramon Sousa Rodrigues (XXX.165.916-XX); Éder da Rocha Lopes (XXX.589.622-XX). 1.3. Órgão/Entidade: 21a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/RO - MJ. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.